Tribunal: TJMT
Processo: 1026079-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 966.607.911-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026079-44.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA

Recorrida:

BANCO BMG S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO. CONTINUIDADE DA RESERVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. CARTÃO CONTINUOU ATIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ao argumento de que teria contratado cartão de crédito consignável com RMC, contudo, realizou a quitação integral do débito em 2022, mas sua margem continuou ativa, impedindo de usufruir de novas contratações.

2.

Restou incontroverso nos autos a contratação do serviço, bem como a quitação pelo consumidor, recaindo a controvérsia apenas sobre a continuidade da reserva (RMC) perante o consumidor.

3.

Ressalto que a continuidade do RMC junto ao consumidor, por si só, não caracteriza ato ilícito praticado pela instituição financeira, visto que a parte consumidora não cumpriu com seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Assevero que não há pedido de cancelamento do cartão de crédito consignável – RMC feito pelo consumidor, pois o pagamento da dívida não impõe necessariamente a extinção do contrato, em virtude da possibilidade do consumidor efetuar novas compras por meio do cartão.

5.

Portanto, cabia ao consumidor realizar o pedido de cancelamento após a quitação, não se operando de forma automática a extinção da relação jurídica entre as partes, razão pela qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023